Tribunal: TJSP
Processo: 0018720-35.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0018720-35.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
SAVIO FELIPE MENDES SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018720-35.2017.8.26.0320 - Voto no - 36739 - JS
2
.Apelação Criminal no 0018720-35.2017.8.26.0320
Origem: 3a Vara Criminal/Limeira
Magistrado: Dr. Ricardo Truite Alves
Apelante: SAVIO FELIPE MENDES SOUSA
Apelado: Ministério Público
Voto no 36739
APELAÇÃO
RECEPTAÇÃO
Autoria e
materialidade delitivas nitidamente delineadas
nos autos
Elementos de convicção que
demonstram a ciência do réu quanto à ilicitude
do bem apreendido em seu poder - Absolvição
ou desclassificação para a figura culposa

Impossibilidade Penas bem dosadas Recurso
defensivo desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por
SAVIO FELIPE MENDES SOUSA contra a r. sentença de fls.
179/186, que o condenou, por incursão ao art. 180, caput, do
Código Penal, à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial
aberto, mais 10 dias-multa, no piso, substituída a reprimenda
corporal por uma pena restritiva de direitos, consistente em 01
salário mínimo.
Consta
da
denúncia
que,
no
período
compreendido entre a data de 15 de setembro e 27 de setembro
de 2017, em local e hora incertos, na cidade e Comarca de
Limeira/SP, o apelante recebeu coisas que sabia se tratar de
produtos de crime, quais sejam, 02 (duas) caixas de retorno de
som da marca Sound Box, avaliadas em R$ 2.000,00, que haviam
sido anteriormente subtraídas da residência da vítima do furto
(espólio representado por Andre Renato Martins
fls. 31).
Segundo se apurou, na data de 25 de setembro de 2017, as duas
caixas de som e outros objetos foram furtados (B.O. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018720-35.2017.8.26.0320 - Voto no - 36739 - JS
3
4512/2017). Posteriormente a citado delito, o ora recorrente
recebeu referidos objetos, sabendo se tratar de produtos de
furto. Ocorre que, após denúncia acerca da utilização do veículo
GM/Monza, placas CNQ-1352/Campinas-SP no aludido furto,
guardas municipais, via central, tomaram conhecimento de seu
ingresso na cidade supra, razão pela qual realizaram diligências e
abordaram o réu na condução de referido veículo, localizando os
bens. A conduta dolosa do apelante restou evidente nos autos pelas
circunstâncias em que os produtos foram recebidos (fls. 01/02).
Inconformado,
busca
o
recorrente
sua
absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas e
atipicidade subjetiva da conduta, eis que desconhecia a origem
espúria dos bens. Alternativamente, persegue a desclassificação
para a figura culposa (fls. 241/248).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 255/259), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 276/278).
Relatei.
A
materialidade
é
indiscutível
e
vem
consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04),
boletins de ocorrência (fls. 18/20, 28/31 e 32/33), bem como
pelos autos de exibição e apreensão (fls. 21/22), de entrega (fls.
24), de reconhecimento (fls. 25) e de avaliação (fls. 26).
O crime antecedente, por igual, restou bem
demonstrado nos autos, sobretudo pelo boletim de ocorrência a
noticiar as subtrações ocorridas na casa da vítima (fls. 32/33) e,
ainda, pelas declarações do representante desta, uma vez que, pelo
que se pode extrair dos presentes autos, os bens subtraídos do
ofendido já constituíam seu espólio (fls. 28/31). Nesse passo, não
há como se exigir a comprovação de propriedade dos bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018720-35.2017.8.26.0320 - Voto no - 36739 - JS
4
subtraídos, sendo a elaboração do boletim de ocorrência de
referido crime e demais elementos probatórios suficientes à
caracterização do delito aqui discutido (receptação), uma vez que,
como restará discorrido, há inversão do ônus da prova quando o
bem espúrio é encontrado em poder de outrem, nos termos do art.
156, do CPP. Do mesmo modo, ainda que tenham os objetos sido
reconhecidos por representante da vítima, nada há a macular suas
declarações, até porque fora ele próprio a noticiar o furto sofrido
na residência (conforme boletim de ocorrência no 32/33), sendo
ele, pois, conhecedor dos objetos que a guarneciam. Outrossim,
como já adiantado, tudo indica que referidos itens já
representavam o espólio do de cujos que, por obviedade, não
poderia prestar quaisquer declarações.
Não há dúvidas, por fim, quanto à autoria
delitiva, mormente em face da prova oral coligida.
Os guardas municipais Marcio Antonio de Godoy
e Pedro Venancio de Paula, em terreno investigativo, narraram que
tinham conhecimento de que um veículo Monza havia sido utilizado
na prática de furto realizado na casa do ofendido. Relatou que,
então, ao saberem que referido veículo havia dado entrada na
cidade, deram ordem de parada para o condutor de referido
automotor, quem seja, o ora apelante. Consignaram, todavia, que a
abordagem só foi possível 1Km adiante, ocasião em que verificaram
que o réu ainda se encontrava na companhia de um adolescente.
Assinalaram que o recorrente informou que havia dispensado uma
pequena quantidade de maconha e que tinha adquirido o veículo por
ele conduzido 03 dias antes, mediante a permuta com o indivíduo
Rafael, de um automotor Escort. Sublinharam, ademais, que após
vistoria no porta-malas do automotor em questão, foram
localizadas 02 caixas de som, objetos estes posteriormente
reconhecidos pelo representante da vítima do crime de furto
anteriormente perpetrado (fls. 05 e 06). Sob os auspícios
judiciais, os agentes públicos, uma vez mais, trataram de relatar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018720-35.2017.8.26.0320 - Voto no - 36739 - JS
5
ocorrido tal como procederam em terreno investigativo.
Em Juízo, da mesma forma, contou o guarda
municipal Marcio Antonio de Godoy que fazia patrulhamento,
quando foi irradiado que o veículo Monza, de cor cinza, acessava a
Avenida Costa e Silva sentido Limeira. Disse que, passando pela
muralha, constatou-se que esse veículo estava envolvido em crime
de furto ocorrido na residência do Zé Rico e que ele havia
rebocado um “buggy”, em furto anterior. Relatou que então
solicitaram a parada e o veículo intentou fuga. Salientou que, no
meio do caminho, houve supostamente dispensa de entorpecente e
que, quando interceptado, ali se encontravam duas pessoas, sendo o
ora réu e um adolescente. Disse que, no porta-malas do automotor,
encontraram duas caixas de retorno de som. Consignou que, uma
vez indagados, o réu e adolescente disseram que desconheciam tal
fato, salientando que o veículo havia sido comprado recentemente
e que não conheciam a procedência dos bens. Sublinhou que os
envolvidos foram então conduzidos ao distrito policial, havendo,
então, o reconhecimento dos objetos pelo representante da vítima
como sendo de propriedade desta. Asseverou que não conhecia o
réu e nem o adolescente. Relatou que o crime ocorreu no dia 15 e a
abordagem em questão deu-se no dia 27, e que não chegaram a
localizar as drogas (mídia digital).
O policial civil Ismael Ferreira dos Santos, do
mesmo modo, disse que os guardas municipais responsáveis pela
diligência conseguiram abordar o veículo Monza, que era ocupado
pelo réu. Salientou que, no interior do veículo, foram localizadas as
caixas de retorno, as quais eram produto de furto ocorrido na casa
pertencente a Zé Rico. Afirmou que os familiares da vítima
fizeram o reconhecimento das caixas como sendo produto de
crime. Sublinhou, ainda, que o réu já era conhecido nos meios
policiais pela prática de furtos, tendo o réu sido, 03 meses depois
dos presentes fatos, inclusive, preso por outro crime de furto.
Salientou não se recordar se a caixa estava ou não instalada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018720-35.2017.8.26.0320 - Voto no - 36739 - JS
6
carro (mídia digital).
O representante da vítima do furto, Andre
Renato Martins, por sua vez, perante a autoridade policial,
esclareceu que houve a subtração, em 15/09/2017, de diversos
itens do interior da residência violada e que, na data em que
prestadas as presentes declarações, tomou conhecimento de que o
recorrente havia sido detido em poder de 02 caixas de som, as
quais prontamente reconheceu (fls. 07).
Na fase administrativa, por sua vez, o
recorrente afirmou desconhecer a ocorrência do furto pretérito,
salientando, ainda, que adquiriu o veículo Monza em troca realizada
com o indivíduo de prenome Rafael, acerca do qual não soube
informar maiores detalhes. Consignou, por fim, que as caixas de
som localizadas no automotor que conduzia à época dos fatos já se
encontravam instaladas naquele, quando da troca (fls. 08). E,
embora devidamente citado, mudou o apelante de endereço, sem
comunicar o Juízo, não tendo ainda comparecido à audiência
designada, razão pela qual foi decretada sua revelia (fls. 187/188)
Como se vê, a negativa apresentada pelo
apelante, apenas em terreno investigativo, revelou-se isolada.
Noutro giro, o encontro de objeto de origem
ilícita em poder do réu, como é cediço, inverte o gravame da prova,
cabendo ao possuidor demonstrar a legalidade e licitude de tal
posse, ônus do qual não se desincumbiu o ora apelante, mormente
ao se observar que apenas declarou ter adquirido o veículo Monza
já com as caixas de som instaladas, não trazendo qualquer
comprovação
nesse
sentido,
tampouco
identificando
suficientemente a suposta pessoa com quem procedeu à troca de
veículos relatada.
Vale observar, outrossim, que ainda que se
tratasse de troca de veículos, tal prática deve ser acompanhada da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018720-35.2017.8.26.0320 - Voto no - 36739 - JS
7
respectiva documentação, com a regular verificação de seus
acessórios, o que, como adiantado, não se observou na presente
hipótese. Ademais, não se revela crível que o recorrente tenha se
dado, tão somente, à prática de mero ato informal, já que sequer
soube relatar a completa identidade do indivíduo com o qual
negociou. Se assim agiu o apelante, por óbvio, sabia ele que estava
aceitando objeto de origem ilícita, não havendo como se agasalhar
a tese de atipicidade subjetiva formulada pela Defesa.
Assim também pontuou a D. Procuradoria de
Justiça, em seu parecer, ao sublinhar que “(...) a versão do apelante
não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Não soa crível que
o apelante não sabia que as caixas eram produtos de crime, bem como
causa estranheza o fato de o apelante não indicar o nome da pessoa de
quem supostamente adquiriu, de boa-fé, o veículo onde estavam instaladas
caixas recém furtadas. Ainda, se torna mais difícil de acreditar na versão
do apelante quando este não possui qualquer documentação da transação
envolvendo o referido veículo.” (fls. 278).
Impossível, portanto, diante de tal panorama,
cogitar-se de absolvição por falta de provas ou da desclassificação
para a figura culposa, porquanto cabalmente demonstrado o dolo da
conduta imputada.
As penas e regime prisional, por sua vez, foram
dosados com critério e justificação, desmerecendo reparos, até
porque fixadas no mínimo legal e em regime aberto, sendo as penas
corporais, ainda, substituídas por pena restritiva de direitos, não
havendo, outrossim, sequer insurgência defensiva quanto a tal
aspecto.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO à apelação
interposta.
EDISON BRANDÃO
Relator